Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS PELA PROVA PERICIAL E ORAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que a ré agrediu seu companheiro idoso com um tapa no rosto, causando-lhe lesões corporais, comprovadas tanto pela prova pericial quanto pela prova oral.
2. Decorrendo lesões corporais da ação da ré, mesmo sob as modalidades de escoriação e edema moderados, não tem aplicação as disposições das contravenções penais das vias de fato, delito subsidiário, eis que não se aplica os mesmos princípios gerais que regem outras modalidades de delitos aos contra a pessoa. Nestes, de regra, benefícios são expressos em normas específicas, a exemplos de violenta emoção, quando as consequências do crime atingem de modo severo o autor do delito.
3. Negado provimento ao recurso da ré.